Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732333-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SIQUEIRA SOARES AGRAVADO: CLEVERSON LOPES DE OLIVEIRA, A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA SIQUEIRA SOARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença processo no 0714458-11.2020.8.07.0001, indeferiu a proposta de parcelamento ofertada pela arrematante/recorrente. Em suas razões recursais (ID 62493112), a parte agravante sustenta, em síntese, que a possibilidade de parcelamento estava prevista no edital do leilão. Alega que “cabe ao edital, além de outras circunstâncias, fixar as condições de pagamento, e no presente caso, o edital perfeitamente trouxe a possibilidade de parcelamento, o qual foi devidamente respeitado pela arrematante, e não houve impugnação oportuna aos termos do edital”. Por fim, pede a concessão de medida liminar para que seja deferido a proposta de parcelamento ofertada pela arrematante. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo (ID 62493142). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Embora haja aparente probabilidade do direito sobre a previsão editalícia de parcelamento, não há, concretamente, receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que foi leiloado imóvel do devedor para a parte recorrente, não sendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador